Tribunal: TJDFT
Processo: 0704819-38.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704819-38.2022.8.07.0020 RECORRENTE: PRIMAVERA DO OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.P.E LTDA RECORRIDOS: GLEBSON MOURA DA SILVA, RENATA FERREIRA CATALDI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO CONSUMIDOR. RETENÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RATEIO PROPORCIONAL. 1. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, em caso de desistência da compra de imóvel é admitida a retenção entre 10% e 25% dos valores pagos pelo promissário comprador, de acordo com as circunstâncias do caso, avaliando-se os prejuízos suportados pelo promitente vendedor, notadamente as despesas administrativas com divulgação, comercialização e corretagem, bem como pagamento de tributos e taxas incidentes sobre o imóvel e eventual utilização do bem pelo comprador. 2. No caso concreto, a retenção de 10% (dez por cento) dos valores pagos pelos promissários compradores afigura-se suficiente para ressarcir eventuais prejuízos decorrentes da inexecução do contrato, sobretudo porque não há prova de despesas efetivamente realizadas com a administração do imóvel. 3. O termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor a ser restituído ao promissário comprador é a data do trânsito em julgado da sentença, pois a construtora não estava em mora. 4. Os honorários advocatícios foram fixados em consonância com o disposto nos artigos 85, § 2o, e 86 do CPC, em razão de a sucumbência ser recíproca e equivalente. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 67-A, inciso II, e § 1°, da Lei 13.786/2018, sob o argumento de que possui direito à retenção de 25% (vinte e cinco por cento) da quantia paga, porquanto a rescisão contratual foi causada por culpa exclusiva dos compradores; e b) artigos 85, § 2°, e 86, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que os honorários sucumbenciais foram arbitrados aquém do mínimo legal, haja vista que foram segmentados na mesma proporção das despesas processuais, qual seja, 50% (cinquenta por cento) para cada parte. Nos aspectos acima, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJSP. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Clovis Alberto Volpe Filho, OAB/SP 225.214 (ID 49186091). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa ao artigo 67-A, inciso II, e § 1°, da Lei 13.786/2018, e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, a Corte Superior já assentou que “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite a retenção no percentual entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos quando houver resolução do compromisso de compra e venda por culpa do compromitente comprador.” (AgInt no AREsp 1.942.925/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 30/6/2023). Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, incide, na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ, que "aplica-se tanto aos recursos especiais interpostos com fundamento na violação de lei federal (alínea a) quanto aos interpostos com fundamento na existência de divergência jurisprudencial (alínea c)" (AgRg no REsp n. 2.017.219/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe 22/6/2023). O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado na indigitada contrariedade ao artigo 85, § 2°, e 86, ambos do CPC, e ao arguido dissídio interpretativo. Isso porque o entendimento do STJ está em harmonia com o sufragado pelo STJ. A propósito, confira-se: “Configurada a sucumbência recíproca (art. 86 do CPC/2015), as custas e o valor total dos honorários advocatícios deverão ser suportados na proporção do decaimento das partes. Precedentes” (EDcl no REsp 2.025.166/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 16/3/2023). Além disso, eventual apreciação das teses recursais demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Corte Superior, também aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AgInt no AgInt no AREsp 2.129.093/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/2/2023. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente, sejam realizadas em nome do advogado Clovis Alberto Volpe Filho, OAB/SP 225.214. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021